Tribunal: TJPA
Processo: 0801090-85.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801090-85.2024.8.14.0201

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: ANISIO ABREU MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Honda S/A contra sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de Anísio Abreu Miranda, que extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. O banco apelante alegou nulidade da decisão por ausência de intimação pessoal da parte autora, sustentando violação aos arts. 9º, 10 e 485, §1º, III, do CPC, além de cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo sem julgamento do mérito, com fundamento na ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC), diante da inércia do autor em indicar o endereço correto para citação do réu, mesmo após intimação, e se, para tanto, seria exigível a intimação pessoal da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de citação válida do réu impede o desenvolvimento regular do processo, pois inviabiliza a formação da relação jurídico-processual, justificando a extinção sem resolução do mérito nos termos do art. 485, IV, do CPC.

O autor foi devidamente intimado, por meio do advogado constituído, para providenciar os meios necessários à citação do réu, e permaneceu inerte, deixando de adotar medidas cabíveis como requerer citação por edital, suspensão ou conversão do feito.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em hipóteses de ausência de pressupostos processuais como a não realização da citação, não se exige a intimação pessoal da parte autora, sendo suficiente a intimação do patrono.

Não há violação ao contraditório ou ocorrência de julgamento surpresa quando o processo é extinto em razão de omissão da parte que deixa de viabilizar ato essencial à sua regular tramitação, após ser oportunizado o saneamento da irregularidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de citação do réu caracteriza vício de constituição e desenvolvimento válido do processo, autorizando sua extinção com base no art. 485, IV, do CPC.

Em tais hipóteses, não se exige a intimação pessoal da parte autora, sendo suficiente a intimação do patrono para o suprimento da omissão.

Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o autor é intimado e permanece inerte, contribuindo para o não prosseguimento válido do feito.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 9º, 10, 85, § 11, 485, III, IV e § 1º; arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.719.385/RO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 08.02.2018; STJ, AgRg no REsp 1.302.160/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 18.02.2016; STJ, AgRg no REsp 1.129.569/PE, Rel. Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe 23.10.2009.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO HONDA S/A

em face da
sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão, tramitada na 1ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci, ajuizada contra
ANISIO ABREU MIRANDA.

O Juízo Singular proferiu sentença com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.”

Inconformada, a Instituição Financeira interpôs apelo. O Apelante sustenta, em síntese, que a extinção do processo por inércia da parte, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige, como condição de validade, a prévia intimação pessoal da parte autora, conforme §1º do mesmo dispositivo, o que não teria ocorrido nos autos. Argumenta que a simples intimação do patrono por meio de publicação no Diário de Justiça não supre a exigência legal, sendo imprescindível a intimação pessoal, por carta com aviso de recebimento, sob pena de nulidade. Reforça que a decisão foi prolatada sem oportunizar o contraditório, em violação aos arts. 9º e 10 do CPC, configurando julgamento surpresa e cerceamento de defesa.

Defende, ainda, que a extinção do feito também não poderia ser fundamentada no art. 485, IV, do CPC, pois não houve ausência de pressuposto processual, mas sim eventual desídia, que também dependeria da intimação pessoal da parte para regularização. Sustenta que a decisão atacada incorreu em error in procedendo, devendo ser anulada.

O Apelante invoca jurisprudência de diversos tribunais pátrios para demonstrar a necessidade da intimação pessoal em hipóteses de abandono de causa e reforça a tese de que a ausência de tal providência configura nulidade absoluta. Por fim, requer a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, inclusive com a possibilidade de retratação pelo juízo a quo.

Sem contra razões. (ID 20749764)

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,17 de outubro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Das Razões Recursais

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca de suposta nulidade da sentença vergastada que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, incisos IV do NCPC.

O caso não necessita de maiores delongas.

Como se verifica, a extinção do feito se deu em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, na medida em que o autor deixou de indicar corretamente o endereço do réu a fim de possibilitar a sua devida citação, tendo permanecido inerte quando instado para tanto, situação enquadrada na previsão do inciso IV do artigo 485 do CPC, abaixo transcrito:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

Compulsando os autos, verifico que a parte autora foi intimada para se manifestar sobre a certidão negativa do oficial de justiça (ID30291726) e manteve-se silente, conforme certificado no ID 30291729.

Na oportunidade, poderia o autor ter requerido a suspensão do processo; a citação editalícia; ou mesmo a conversão da busca e apreensão em execução, porém, não o fez, impedindo o desenvolvimento válido do processo com a devida citação do réu, ora apelado.

Desta forma, impõe-se a manutenção da sentença, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.719.385 - RO (2018/0012186-1)

(...)

Da violação do art. 485, IV, do NCPC.

A Corte de origem, ao apreciar a matéria, destacou o seguinte:

Analisando as razões de recurso, bem como os atos processuais precedentes à extinção do feito, tenho que seu inconformismo não merece amparo.

Compulsando os autos, verifico na decisão de Id n. 1794245 a magistrada deferiu o pedido do recorrente de suspensão do feito, pelo prazo de 30 (trinta) dias, ante a não obtenção de êxito na localização do requerido.

Transcorrido o prazo, o apelante pleiteou o arquivamento provisório do processo, para realização de diligências a fim de localizar o apelado.

Como bem pontuado pela magistrada, a extinção, no presente caso, decorre da inércia do recorrente em indicar os meios necessários para a citação do recorrido.

Desse modo, tenho como acertada a sentença extintiva, visto que para o desenvolvimento válido e regular do processo é imperiosa a promoção da citação, com vistas especialmente a se formalizar a triangulação processual, integrando a parte ré a relação jurídica processual (e-STJ, fls. 127).

Da leitura, verifica-se que o Tribunal de origem entendeu que não tendo sido formada a relação processual, ante a falta de citação do réu, é possível que o magistrado proceda à extinção do processo, sem julgamento do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, estando em conformidade com a jurisprudência desta Corte sobre o tema.

A propósito, vejam-se precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL (FALTA DE CITAÇÃO). INTIMAÇÃO DA PARTE. DESNECESSIDADE.

1. A falta de citação do réu, embora transcorridos cinco anos do ajuizamento da demanda, configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem exame do mérito, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do autor.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1.302.160/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, julgado em 04/02/2016, DJe 18/02/2016 - grifou-se)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - EXTINÇÃO DO FEITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 267, IV, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - § 1º DO MESMO DISPOSITIVO - DESNECESSIDADE - ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE - ALEGAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA RECURSO IMPROVIDO.

(AgRg no REsp 1.129.569/PE, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, Terceira Turma, julgado em 1º/10/2009, DJe 23/10/2009) Nessas condições, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial.

Não tendo sido fixados na origem, deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11 do NCPC.

Por fim, advirta-se que eventual recurso interposto contra esta decisão estará sujeito ao cabimento de multa (arts. 1.021, § 4º e 1.026, § 2º, do NCPC).

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2018.

Ministro MOURA RIBEIRO

Relator

(REsp n. 1.719.385, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 08/02/2018.) (grifos nossos)

Assim, ante a inércia do autor, que deixou de indicar o correto endereço para a citação do réu, mesmo após a intimação para tanto, correta a aplicação do artigo 485, IV, do CPC.

2. Parte dispositiva.

Isto posto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto e NEGO PROVIMENTO à apelação para manter a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 17 de outubro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/11/2025